Tribunal: TJDFT
Processo: 0760564-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores, no pressuposto de que o acórdão padece de omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade solidária da ré PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.; e (ii) danos morais decorrentes do descumprimento da oferta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No caso, não ocorreu a omissão relativa à responsabilidade solidária da ré PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., uma vez que no item 4 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado acerca da matéria.
5. No tocante ao direito dos embargantes aos danos morais, de igual forma, o vício apontado é inexistente, visto que a pretensão indenizatória foi afastada nos itens 8, 9 e 10 do acórdão.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: N/A.